Tribunal: TJMT
Processo: 1011762-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011762-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS LEANDRO GUIMARAES ARAUJO - CPF: 049.698.271-09 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 24.313.102/0001-25 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1011762-73.2024.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Recorrido
:
MATHEUS LEANDRO GUIMARAES ARAUJO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA
BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. BLOQUEIO INDEVIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
VALOR MANTIDO.

RECURSO CONH
ECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"VISTOS, ETC

Dispensado

relatório
,
na
forma do
artigo
38 da Lei
n
.o
9.099/95. PRELIMINARES

Incompetência
territorial REJEITO a
preliminar
de
incompetência
territorial, tendo
em
vis
ta que,
nos

termos
do art. 4o, III da Lei 9.099/95,
nas

ações
para
reparação
de
dano
de
qualquer

natureza
, é
competente
o
foro
do
domicílio
da
parte

Reclamante
, que
comprovadamente

reside
no
âmbito
de
jurisdição

desta
comarca (ID 141907587).
Ademais
,
regis
tre
-se que
não

pode
ser
desconsiderado
a
hipossuficiência
da
parte

Reclamante

na

relação

jurídica

estabelecida
entre as partes. O C. STJ
firmou
o
entendimento
no
sentido
de ser
considerada

ineficaz
a
cláusula
de
eleição
de
foro

estabelecida

em

contrato
de
adesão

quando

importar

na

vulneração
do
princípio

constitucional
da
ampla

defesa
e do
contraditório

em

relação
à
parte

hipossuficiente
da
relação

jurídica
,
senão

vejamos
: 1. A Segunda
Seção

desta
Corte
já

consolidou
o
entendimento
de que "a
cláusula que es tipula a eleição de foro

em

contrato
de
adesão
é
válida
,
desde
que
não

obste
o
acesso

ao
Poder
Judiciário

nem
a
necessária

liberdade
para
contratar
,
razão
pela qual, para
sua

anulação
, é
imprescindível
a
constatação
do
cerceamento
de
defesa
e a
comprovação
da
hipossuficiência
do
aderente
" (
AgInt

nos

EDcl
no CC 156.994/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/
acórdão
Ministro
Luis

Felipe Salomão, Segunda
Seção
,
julgado

em
10/10/2018,
DJe
de 20/11/2018). 2.
Não

cabe
,
em

recurso
especial,
reexaminar

matéria

fát
ico-probatória
(
Súmula
n. 7/STJ). 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2165086 CE 2022/0209646-5, Relator:
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de
Julgamento
: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
28/
09/2023)
Imperativa
,
assim
, a
rejeição
da
preliminar
sob o
fundamento
de
incompetência
territorial.

Perda

superveniente
do
objeto
. A
matéria
de
perda

superveniente
do
objeto

ventilada

ao

argumento
de que
houve

desbloqueio
da
conta

indicada

na

inicial
é
m
atéria
que se
confunde
com
mérito
, que com
ele

será

analisada
.
Ademais
,
ainda
que
comprovado
o
alegado

desbloqueio
,
tal

fato

não
impede
a

análise
do
pleito

indenizatório
.
Carência
de
ação
pela
ausência
de interesse de
agir
REJEITO a
preliminar
de
carênci
a
de
ação

por

falta
interesse de
agir
, com base no
princípio

constitucional
da
inafastabilidade
da
jurisdição
,
segundo
o qual “a lei
não

excluirá
da
apreciação
do Poder
Judiciário

lesão

ou

ameaça
a
direito
” (art. 5o, XXXV, CF)
assegurando
,
assim
, o
direito
fundamental de
todo

aquele
que se
sentir

lesado

ou

ameaçado

em

seus

direitos
,
recorrer

aos

órgãos

judiciais
. MÉRITO
Trata
-se de
ação

na
qual o
Reclamante
MATHEUS LEANDRO GUIMARAES ARAUJO
postula

indenização

por

danos

morais

ao

argumento
de que
teve
a
sua

conta

bancária

bloqueada

indevidamente
,
sem

qualquer

notificação

por

parte
da
instituição

financeira

Reclamada
, a qual
permaneceu

bloqueada
,
apesar
da
tentativa
de
resolução

administrativa
. Pois
bem
,
trata
-se de
relação

jurídica

na
qual
deve
ser
aplicado
o
Código de
Defesa
do
Consumidor
(Lei
no
8.078/90), tendo
em
vista
a

adequação
das partes
ao

conceito
de
consumidor
e
fornecedor
- art.
2o, caput, e art.
3o, caput, do CDC. Em se
tratando
de
relação

tipicamente

consumerista
, e
havendo

manifesta

hipossuficiê
ncia
do
consumidor

em

relação
à
ré
,
cabível

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
em

conformidade
com a
disposição
do art. 6o, inc. VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
portanto

medida
que se
impõe
.
Analisado
o
processo
,
entendo
ser o
caso
de
parcial

procedênci
a
dos
pedidos

formulados

na
exordial. Afirma-se
isso

porque

restou

comprovado

nos
autos o
bloqueio
da
conta

corrente
do
consumidor
(ID 141907585). A
despeito
de
a

instituição

financeira
alegar
a

inexistência
de
ato

ilícito
, a
reclamação

administrativa

cola
cionada
no
bojo
da
contestação

torna

evidente

a

interrupção
do
serviço

bancário

sem

qualquer

justificativa

plausível
e
sem

qualquer

notificação

prévia
do
consumidor
,
impedindo
-o de
utilizar
o
serviço

bancário
. No
caso

concreto
, o
bloqueio

ocorrera
de
manei
ra

abrupta
,
sem

qualquer

notificação
do
consumidor
, o que, no
entendimento

desta

magistrada
,
configura

falha

na

prestação
de
serviço
. Nesse
contexto
, a
Reclamada

não
se
desincumbiu
de
comprovar

fatos

extintivos
,
modificativos

ou

impeditivos
do
direito
do
c
onsumidor
,
não

havendo

nos
autos
nenhuma

prova

apta
a
comprovar
que
os

fatos

aconteceram
de forma
diversa

daquela

narrada

na
exordial, de modo que
resta

tipificado
o
ato

ilícito
e
enseja
o
dever
de
indenizar
,
nos

moldes
dos
artigos
186 e 927, do Código Civ
il,
bem

como
do
artigo
14 do CDC. Por
esta

razão
,
resta

evidente
o
direito

ao

desbloqueio

vindicado

na
exordial.
Tentativas

infrutíferas
de
resolução
do
problema

na

seara

administrativa
, a
revelar

verdadeiro

descaso
da
prestadora
do
serviço
para com o
con
sumidor
. Quando a
prestadora
de
serviço

soluciona

prontamente
o
infortúnio
,
minimizando

eventuais

transtornos
e
aborrecimentos
,
não
se
verifica
a
configuração
do
dano
moral. No
entanto
,
quando

sua

conduta
é de
resistência
a
reparação
do
erro

cometido
,
como
no
caso

em

tela
,
fazendo
com que
o

consumidor

seja

submetido

a
um
calvário
para o
fim
de
obter
o
seu

direito
,
caracteriza
-se o
dano
moral.
Aplica
-
se
no
caso
, a
teoria
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
já

homenageada

pelo
C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “
caracteriza
-se
quando
o
consumidor
,
diante
de
uma

situação
de
mau

atendimento
,
precisa

desperdiçar
o
seu
tempo e
desviar
as
suas

competências
— de
uma

atividade

necessária

ou

por

ele

preferida
— para
tentar
resolver um
problema

c
riado

pelo

fornecedor
, a um
custo
de
oportunidade

indesejado
, de
natureza

irrecuperável
”. Como
cediço
, o valor a ser
arbitrado a título de dano moral deve ser compatível
com a
reprovabilidade
da
conduta

ilícita
,
a

intensidade
e
duração
do
sofrimento

experi
mentado
pela
vítima
, a
capacidade

econômica
do
causador
do
dano
, as
condições

sociais
do
ofendido
, e
outras

circunstâncias

mais
que se
fizerem

presentes
. Nesse
sentido
,
valho
-me da
lição
de SÉRGIO CAVALIERI
FILHO[
1],
litteris
:
Não

há

realmente
, outro
me
io

mais

eficiente
para
fixar
o
dano
moral a
não
ser o
arbitramento
judicial. Cabe
ao
Juiz, de
acordo
com o
seu

prudente

arbítrio
,
atentando
para a
repercussão
do
dano
e a
possibilidade

econômica
do
ofensor
,
estimar

uma

quantia
a
título
de
reparação

pelo

da
no
moral. [...] De
igual
modo,
preconiza
a
jurisprudência
do STF: "[...]
A

ausência
de
critérios

objetivos
para a
quantificação
dos
danos

morais
–
seja

nas

relações
de
trabalho

seja

nas

relações

civis

aquilianas

em

geral
–
naturalmente

desperta

preocupaçõe
s

relacionadas
à
segurança

jurídica
e à
previsibilidade
da
extensão
das
sanções

reparatórias
. Diante da
rejeição

ao

modelo
de
tarifação
, a
doutrina
e a
jurisprudência

passaram

a

estabilizar

parâmetros
a
serem

observados

pelo

magistrado

na

fixação
da
indeni
zação

por

danos

extrapatrimoniais
, tais
como

a

extensão
do
dano
; as
condições

socioeconômicas
e
culturais
dos
envolvidos
; as
condições

psicológicas
das partes; o
grau
de culpa do
agente
, de
terceiro

ou
da
vítima
."
(STF.

Plenário
.

ADI 6.050/DF, ADI 6.069/DF
e ADI 6.082/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes,
julgados

em
26/06/2023).
No
mesmo

rumo

são
as
lições
do
Colendo
STJ: “1. O valor da
indenização
do
dano
moral
há
de ser
fixado
,
porém
, com
moderação
,
em

respeito

aos

princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalida
de
,
levando

em

conta

não

só
as
condições

sociais
e
econômicas
das partes,
como

também
o
grau
da culpa e a
extensão
do
sofrimento

psíquico
, de modo que
possa

significar

uma

reprimenda

ao

ofensor
, para que se
abstenha
de
praticar

fatos

idênticos
no
futuro
, m
as
não

ocasione
um
enriquecimento

injustificado
para o
lesado
. 2 [...]” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.076.198/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023)
Sopesando tais critérios e considerando as peculiarida des do caso

concreto
,
entendo

como

necessário
e
suficiente
à
reparação

pelo

dano
moral a
condenação
no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), o qual se
mostra

adequado
à
reparação
dos
danos
,
sem
que
importe

em

enriquecimento

ilícito
do
Reclamante
e com
su
ficiente
carga
punitiva

pedagógica
para
evitar
nova
ocorrência
de
atos

desta

natureza
. Isto
posto
, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

na

inicial
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil, para: a) CONDENAR a
Reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais

na

quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), que
deverá
ser
corrigida

pelo

índice
INPC a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ),
acrescida
,
ainda
, de
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
de
responsabilidade

contratual
(art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC); b) CONDENAR a
Reclamada

na

obrigação
de
fazer
o
desbloqueio
e/
ou

reativação
da
conta

bancária

indicada

na
exordial,
bem

como
a
liberação
do
saldo

nela

existente
, no
prazo
de 15 (quinze)
dias

contados
da
intimação
do
presente

decisum
, sob
pena
de
multa

fixa
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais)
em

caso
de
descumprimento
. Sem
custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei
n
.o
9.099/95.
Sentença

sujeita
à
homologação
da I.
magistrada
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
n
.o
9.099/95.
Weslen
Costa de Souza Juiz
Leigo
VISTOS, ETC. HOMOLOGO a
sentença

derradeira

elaborada

pelo
Juiz
Leigo
, com
fulcro
no
artigo
40 da Lei
n
.o
9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado
,
arqu
ive
-se.
Publicada
e
registrada

na

presente
data
pelo

sistema

informatizado
.
Intimem
-se. Cumpra-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustenta
ndo
que:a) o
bloqueio
da
conta

ocorreu

em

caráter

preventivo
e se
trata
de
procedimento
que
possui

previsão

normativa
,
não

havendo

falha

na

prestação
de
seus

serviços
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Reque reu a reforma da sentença para julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Bloqueio
de
conta

corrente
.
As
instituições

financeiras

podem

realizar

bloqueios

provisórios
e de
nat
ureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por

hackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados. Nesses
casos
, as
instituições

financeiras

devem

notificar
de
imediato
o
consumidor
,
informando

os

motivos
do
bloqueio
, e o
consumidor
,
por

sua

vez
,
deve

comprovar
que
prestou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
, para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.
Não

havendo

notificação

prévia
e
nem

justificativa

plausível
,
com indícios de irregularidades que justifiquem o bloqueio
,
este

deve
ser
considerado

indevido
,
caracterizando
a
conduta

ilícita
da
instituição

financeira
,
porquanto

priva
o
consumidor
de
utilizar

numerários
que
lhe

pertencem
,
impedindo
-o
também
de
tomar

as
providências

necessárias
para o
desbloqueio
da
sua

conta
.

5. O
juízo

a quo

fundamentou

corretamente
que
não
obstante a
parte

reclamada
alegar "
a
inexistência
de
ato

ilícito
, a
reclamação

administrativa

colacionada
no
bojo
da
contestação

torna

evidente
a

interrupção
do
serviço

bancário

sem

qualquer

justificativa

plausível
e
sem

qualquer

notificação

prévia
do
consumidor
,
impedindo
-o de
utilizar
o
serviço

bancário
",
portanto
, é
evidente
que "
o
bloqueio

ocorrera
de
maneira

abrupta
,
sem

qualquer

notificação
d
o
consumidor
, o que, no
entendimento

desta

magistrada
,
configura

falha

na

prestação
de
serviço
",
devendo
ser
mantida
a
referida

conclusão
do
juízo
singular.

6.
Dano moral.
Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
bloqueio
da
conta

corrente
do
c
onsumidor
,
sem

apresentação
de
justificativa
e
nem
de
notificação

prévia
,
somado

ainda
à
retenção
de
valores
,
trata
-se de
falha

na

prestação
de
serviço

bancário

suficiente
a
ensejar
o
dano
moral (N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBR
ANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024; N.U 1067312-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no
DJE 17/05/2024; e N.U 1039798-
67.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/09/2021,
Publicado
no DJE 23/09/2021).

7.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253
.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o
bloqueio

indevido
da
conta

bancária
da
parte

consumidora
e
retenção
de
valores
a
ela

pertencentes
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reforma
(N.U 1043475-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
P
ublicado
no DJE 23/05/2024; N.U 1010036-33.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024; e N.U 1032766-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA
COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024).

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

reco
rrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento
como
acórdão, nos termos do art.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024